Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018168-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO CALEGARI (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CALEGARI - CPF: 141.741.621-15 (AGRAVADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - - DECRETAÇÃO REVELIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO - INVIABILIDADE - URGÊNCIA - AUSÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO.

Não é agravável decisão que decreta revelia, haja vista não ser hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, tampouco, ser possível a sua mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória 1007441-74.2021.8.11.0041- 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, movida por
PAULO ROBERTO CALEGARI,
que decretou a revelia do Banco Agravante.

Explica o agravante que apresentou contestação juntamente com a manifestação de ordem pública no dia 10/06/2.021; que não foram juntados aos autos comprovante de AR que o banco agravante tenha sido citado, o que, segundo defende, não aconteceu; que o Banco se habilitou nos autos somente após a audiência ter ocorrido; que o magistrado se equivocou ao decretar a revelia, que não foi intimada sobre a audiência e prazo para apresentação da defesa.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, para afastar à revelia decretada. No mérito, reque a confirmação.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado defende o não cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decreta revelia. Aduz que a hipótese não está contempla no entendimento da mitigação do artigo 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ). Aponta ainda que o TJ/MT possui precedente que não conheceu do recurso, “uma vez que envolve perecimento de direito”.

Alega que o agravante se apresentou voluntariamente nos autos e, dentro do prazo para defesa, optou por apresentar matéria de ordem publica em detrimento da peça contestatória; que não se aplica o principio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.

No mérito, reafirma que o agravante compareceu espontaneamente nos autos, aplicando o §1o., do artigo 239 do CPC, de modo que não há falar em irregularidades da citação. Também que não se aplica o principio da fungibilidade, pois, ao invés de apresentar contestação, o Banco apresentou questão de ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Alega a agravada que a decisão que decreta revelia não é passível de agravo de instrumento, seja por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, seja pelo julgamento do STJ dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

Pois bem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que decretou a revelia.

De fato, dentre as possibilidades do artigo 1.015 do CPC, não consta a hipótese; também não se aplica a mitigação da aludida taxatividade, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, na medida em que não constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Isso porque, a pretensão da parte agravante não se esvairá com o decurso do tempo, não bastando a alegação de retardo processual para aplicação da aludida tese, sendo certo, portanto, que tal questão pode ser solucionada em sede de recurso de apelação.

É como vem decidindo esse eg. Tribunal de Justiça, os demais tribunais pátrios e o STJ.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia. II - Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, uma vez que, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.” (TJ-MT 10149014120218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECRETAÇÃO REVELIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO - INVIABILIDADE - URGÊNCIA - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que não conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que decreta revelia, haja vista não ser hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, tampouco, ser possível a sua mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AGT: 10000200131852005 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

E o STJ:

“A matéria tratada no recurso especial ? definir a natureza do rol do art. 1.015 do NCPC e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo do NCPC ? foi julgada pela Corte Especial na sessão do dia 5/12/2018 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), prevalecendo, por maioria, a posição da Relatora, Ministra Nancy Andrighi, para firmar a seguinte tese:

O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Conforme anotado, no caso em análise, o Tribunal de origem concluiu pela taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, estando, assim, em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o pedido de análise de decisão, com o intuito de afastar a revelia da ora recorrente, não configura urgência, sendo desnecessária a imediata recorribilidade da decisão interlocutória.

Nesse sentido:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo No 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: "Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC". Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.

3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei.

4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade.

5. Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98).

6. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo para exemplo, por Turmas: Primeira Turma:

AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011;

AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp 173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20.09.2012;

AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.

7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II.

p. 134).

9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art.

1.009, §1o, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.729.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2018).

Com efeito, não se evidencia a urgência suscitada, uma vez que a matéria objeto do agravo de instrumento - revelia - pode ser levantada em razões de apelação ou contrarrazões, não se vislumbrando perigo na demora, uma vez que a apelação possui, em regra, efeito suspensivo automático, consoante preconiza o art. 1.012, caput , do CPC/2015.
(Trecho extraído da decisão monocrática no RECURSO ESPECIAL No 1866446 - DF (2020/0061237-5) – da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, aos 28/10/2020).

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR,
para não conhecer do recurso.

Revogo o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021